Tribunal: TJDFT
Processo: 0744605-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. · DIREITO EMPRESARIAL.· AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFFECTIO SOCIETATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela provisória formulado em ação societária, na qual as agravantes alegam quebra do affectio societatis e suposta prática de atos de gestão indevida pela sócia minoritária.
II. Questão em discussão. Definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) aptos a justificar a concessão de tutela provisória recursal, inclusive efeito suspensivo, com fundamento também no art. 995, parágrafo único, do CPC.
III. Razões de decidir. A tutela recursal exige demonstração cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Os documentos apresentados não evidenciam, em juízo preliminar, condutas efetivas de gestão indevida ou dano concreto e imediato à sociedade. A administração formal encontra-se atribuída contratualmente a uma das autoras, o que limita a eficácia de eventual atuação da sócia minoritária perante terceiros, reduzindo o risco alegado. Ausentes elementos suficientes e necessária instrução probatória, não há como deferir medida de urgência.
IV. Dispositivo. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido para manter a decisão debatida nos termos em que proferida.